Tribunal: TJBA
Processo: 8104095-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104095-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, LUIZ PABLO DOS SANTOS LIMA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: JULIANE SANTOS MAIA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ PABLO DOS SANTOS LIMA, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS
.

SEGURO DE VIDA.

RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por autores e ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro de vida c/c danos morais, proposta após negativa de cobertura securitária pela ré, sob a alegação de pagamento anterior por invalidez ao segurado. A sentença reconheceu o direito à indenização e fixou danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a indenização por morte é devida, mesmo diante da alegação de pagamento prévio por invalidez;

(ii) saber se é cabível a majoração dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica, pois os autores impugnaram adequadamente os fundamentos da sentença.

A indenização por morte é devida, pois não houve prova inequívoca de pagamento por invalidez funcional do segurado, além de persistência de descontos em contracheque até o óbito.

A conduta omissiva da seguradora, que se manteve inerte frente às solicitações administrativas e obrigou os autores a propor ação de exibição de documentos, configura abuso e enseja reparação moral.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é cabível a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 para cada autor.

Diante da complexidade da demanda e da atuação processual, majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível
nº 8104095-92.2021.8.05.0001, em que figuram como recorrentes
Juliane Santos Maia, Leonardo Santos Maia, Jaciara Maria de Almeida Santos Maia e Allianz Seguros S/A
, e como recorridos os mesmos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré Allianz Seguros S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores Juliane, Leonardo e Jaciara
, pelas razões adiante explanadas.

MM--02